Tribunal: TJDFT
Processo: 0022184-40.2012.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0022184-40.2012.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CELSO ROGERIO MARABIN, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES CASA MODERNA LTDA - ME D E S P A C H O À Secretaria para que inclua o feito em pauta para término do julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator